Tribunal: STF
Processo: RE 219780
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA.
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. CF, art. 5º, X.
I. - Se é certo que o sigilo bancário, que é espécie de
direito à privacidade, que a Constituição protege art. 5º, X
não é um direito absoluto, que deve ceder diante do interesse
público, do interesse social e do interesse da Justiça, certo é,
também, que ele há de ceder  na forma e com observância de
procedimento estabelecido em lei e com respeito ao princípio da
razoabilidade. No caso, a questão foi posta, pela recorrente, sob o
ponto de vista puramente constitucional, certo, entretanto, que a
disposição constitucional é garantidora  do direito, estando as
exceções na norma infraconstitucional.
II. - R.E. não conhecido.